Tribunal: TJBA
Processo: 8007486-04.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8007486-04.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA EMBARGANTE VALERIA VIDIGAL DA CRUZ BRITO e outros Advogado(s): FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA, FABIO SANTOS MACEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO BANCO E ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES DOS EMBARGOS DA PARTE ADVERSA. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A e por Valéria Vidigal da Cruz Brito e outro contra Acórdão que manteve sentença de procedência, inclusive quanto à limitação de juros e condenação em honorários, majorados em grau recursal, visando, respectivamente, rediscussão de suposta omissão/contradição e esclarecimento acerca do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material aptos a justificar efeitos modificativos; (ii) estabelecer se há obscuridade quanto ao percentual final dos honorários sucumbenciais majorados em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4 - Não há omissão quando o Acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos das partes, mas apenas daqueles essenciais à formação do convencimento. 5 - A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna à decisão, inexistente quando há coerência entre fundamentação e dispositivo. 6 - A alegação do Banco quanto à incidência do art. 36, III, da Lei nº 13.606/2018 configura inovação recursal, pois não foi suscitada anteriormente, sendo vedada sua apreciação em embargos declaratórios e em sede recursal, conforme art. 1.014 do CPC. 7 - A pretensão do embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 8 - O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido decidida, nos termos do art. 1.025 do CPC. 9 - Há obscuridade quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, sendo necessário esclarecer que o acréscimo, em grau recursal, eleva a verba total para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Embargos de declaração do Banco rejeitados e embargos da parte autora acolhidos sem efeito modificativo. Tese de julgamento: 1 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal. 2 - A omissão relevante é apenas aquela relativa à questão que deveria ser decidida, e não a todos os argumentos das partes. 3 - A contradição apta a embargos é exclusivamente a interna à decisão judicial. 4 - É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, especialmente quanto a matérias não suscitadas na apelação. 5 - A majoração de honorários em grau recursal deve ser interpretada de forma a indicar o percentual final devido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.014, 1.025 e 85, §11; Lei nº 13.606/2018, art. 36, III; Decreto nº 22.626/1933. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.022.551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.137.066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.12.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS, processo nº 8007486-04.2021.8.05.0274, que tem como embargante BANCO BRADESCO S/A e VALÉRIA VIDIGAL DA CRUZ BRITO e OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO BRADESCO S/A e ACOLHER, SEM EFEITO MODIFICATIVO, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oposto por VALÉRIA VIDIGAL DA CRUZ BRITO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA